Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705804-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 25176206. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista a petição de ID 25383491, dirigida ao juiz de direito da vara de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024